Tribunal: TJMT
Processo: 8065286-70.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8065286-70.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIMEL LUZ LTDA - CNPJ: 37.480.431/0001-02 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8065286-70.2018.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: DIMEL LUZ LTDA.

RECORRIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinta a fase executiva de sentença condenatória, eis que, evidenciada a inexistência de bens a penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro nos artigo 53, § 4°, da Lei 9.099/95, por inexistência de bens passiveis de penhora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a extinção processual combatida, manter a extinção processual, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o Juízo Monocrático buscou a localização de numerário em nome da parte recorrida, pelo Sistema
Renajud
e
Sisbajud,
sendo negativa tal diligência.

A parte recorrente, por sua vez, não indicou qualquer bem do recorrido e que pode ser objeto de constrição judicial, limitando-se a pleitear diligências judiciais que somente serão pertinentes, com a prova de que, administrativamente, logrou obter informações a respeito de ativo em favor da parte recorrida (Receita Federal, Renajud, entre outros).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023